Tribunal: STF
Processo: HC 97475
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Reiteração de pedido anterior.
   Inexistência de fundamento novo. Indeferimento liminar. Decisão
   mantida. Agravo regimental improvido.  Nega-se provimento a
   agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão
   fundada em jurisprudência assente da Corte.